Tribunal: TJDFT
Processo: 0700657-26.2022.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700657-26.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M M TELECOM - ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA AGRAVADO: LUCIANA DE MELO RUSSO, RICARDO DE JESUS DANTAS OLVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: TARLEY MAX DA SILVA, FERNANDO JOSE GONCALVES ACUNHA, BRUNO LIMA GONCALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por M M TELECOM - ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 21o Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, acolheu o pedido incidental de desconsideração da pessoa jurídica. No recurso, a agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita e impugna a decisão que desconsiderou a pessoa jurídica. O despacho de ID 3501977 determinou que a agravante comprovasse a necessidade da justiça gratuita postulada e determinou a juntada das duas últimas declarações do imposto de renda e dos extratos bancários dos dois últimos meses. A agravante postulou a dilação do prazo concedido (ID 35458878), o que foi deferido por esta relatora, conforme despacho de ID 35514555. A agravante peticionou informando que não conseguiu os documentos solicitados, uma vez que se encontra inativa junto à Receita Federal. Junta documento de consulta ao órgão de proteção ao crédito, que no seu entender é prova da hipossuficiência alegada, já que possui mais de R$ 40.000.000,00 em dívida. Decido. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do NCPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. A pessoa jurídica pode fazer jus à gratuidade de justiça, desde que comprovada a efetiva necessidade, conforme prevê o artigo 98 do CPC/15. No mesmo sentido é a súmula 481 do STJ. Transcrevo in verbis: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Assim sendo, o deferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é cabível, desde que cabalmente demonstrada a insuficiência de recursos para os encargos do processo, não suprindo tal condição a mera declaração de hipossuficiência econômica. No caso em comento, foi determinada à agravante a juntada de documentos de fácil acesso, com o intuito de prova a hipossuficiência. Embora afirme que está com a situação irregular junto à Receita Federal, não juntou qualquer documento provando tal alegação. Ainda que a agravante não tivesse as declarações de imposto de renda, ela poderia ter juntado os extratos bancários dos dois últimos meses, conforme determinado, contudo, não foi cumprida a determinação judicial. O fato de que há dívidas, objetos de inscrições nos órgãos de proteção ao crédito, não é suficiente para demonstrar a impossibilidade da agravante arcar com o pagamento do preparo e das despesas processuais. Nesse contexto, não tendo a agravada comprovado a necessidade da justiça gratuita, o pedido deve ser indeferido. Em casos semelhantes, vejamos a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. MASSA FALIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. 1. Não se concede a gratuidade de justiça quando não há provas da incapacidade financeira da pessoa jurídica (Súmula 481 do STJ). 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1422070, 07004653020218079000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. O deferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende da efetiva comprovação - inexistente, no caso - de sua impossibilidade de arcar com os custos financeiros do processo. (Acórdão 1407094, 07290468920218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça à agravante. Proceda-se ao recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora